Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-18.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003417-18.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS MARCOS - CPF: 576.394.853-04 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003417-18.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível DE SINOP

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

(VIVO S/A)

Recorrido(s):

JOSÉ DE JESUS MARCOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR ACERCA DA ASSINATURA IMPOSTA NO CONTRATO - OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES – FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento

Verifico que se trata de fraude, em razão da dessemelhança das assinaturas e que a Recorrida não se cercou das cautelas necessárias para a contratação, permitindo que terceiros contratassem em nome de outrem, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência dos débitos inscritos (R$ 134,62, R$ 134,50, R$ 134,83 e R$ 134,97) e condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$5.000,00), ao argumento que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutidos nos autos e CONDENAR a Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação mediante a juntada do contrato instruído com documentos pessoais e faturas do uso da linha, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação e, por consequência, de inscrição supostamente indevida.

A parte promovente nega a contratação e a parte promovida apresentou contrato assinado em sede de contestação.

Em que pese a juntada de suposto contrato entabulado, verifico que houve impugnação específica da parte promovente quanto a assinatura, afirmando que não lhe pertence.

Analisando a assinatura constante no contrato, bem como nos documentos pessoais, verifico que as mesmas não guardam qualquer semelhança, de modo que entendo que a sentença deve ser mantida.

Houve fraude na contratação, sendo imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. Como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Desse modo, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020